Tribunal: TCU
Processo: 022.903/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10662/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a Maria Lucia Torres da Silva. 1.Processo TC- Processo 022.903/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Maria Lucia Torres da Silva (CPF XXX.822.584-XX) . 1.3. Unidade: Ministério do Trabalho (extinta) . 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.